Tribunal: TJSP
Processo: 1016324-05.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Negativação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito especificamente tratado. Inúmeras restrições anteriores e posteriores ao ora impugnado. Alegação de que as restrições estão sendo questionadas em outras demandas. Observação de que, em consulta ao SAJ, verificou-se que a ora recorrente desistiu de vários processos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Negativação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito especificamente tratado. Inúmeras restrições anteriores e posteriores ao ora impugnado. Alegação de que as restrições estão sendo questionadas em outras demandas. Observação de que, em consulta ao SAJ, verificou-se que a ora recorrente desistiu de vários processos mencionados. Aplicabilidade do teor da Súmula 385, do STJ. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.